Tribunal: TJDFT
Processo: 0725554-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação objetivando reformar a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a instituição financeira a pagar indenização por danos materiais e morais.
II. questão em discussão
2. Saber se houve falha na prestação do serviço e se são devidos a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.
III. razões de decidir
3. Houve falha na prestação do serviço pelo banco pois, mesmo após o pagamento da dívida, o autor teve o seu nome negativado de maneira indevida e foi privado do numerário depositado em sua conta corrente. Tal fato autoriza a repetição do indébito em dobro, pois está consubstanciada conduta contrária à boa-fé objetiva e gera indenização por danos morais em razão dos infortúnios vivenciados pelo autor.
IV. razões de decidir
4. Apelação não provida. Unânime.